Tribunal: TJPA
Processo: 0804828-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804828-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SCHNEIDER & DURIGON LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ERRO MATERIAL E OMISSÃO RECONHECIDOS. EFEITOS INFRINGENTES INEXISTENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa autuada por suposta irregularidade no recolhimento de ICMS em operações com insumos agropecuários, visando sanar omissão e erro material em acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra indeferimento de pedido liminar. A parte recorrente sustenta ausência de adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, o que invalidaria a intimação do auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve erro material e omissão no acórdão embargado quanto à análise da validade da intimação realizada via DTE, da ilegalidade do lançamento tributário e da imposição de sanções políticas;
(ii) é imprescindível a demonstração da formal adesão ao DTE para validade da intimação eletrônica;
(iii) é possível reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável suficientes para concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a existência de erro material no teor do voto, decorrente de equívoco no cadastramento da decisão no sistema.
4. Reconhecida omissão quanto à análise da validade da intimação via DTE, sendo imprescindível a existência de termo formal de adesão para legitimar a comunicação eletrônica no âmbito do processo administrativo tributário.
5. Ausência de demonstração concreta da probabilidade do direito ou do risco de dano irreparável aptos a justificar a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento.
6. Acolhimento dos embargos apenas para suprir omissão e corrigir erro material, sem alteração do resultado do julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração acolhidos para correção de erro material e suprimento de omissão, sem efeitos modificativos no julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Schneider e Durigon LTDA, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os autos de origem narram que foi lavrado Auto de Infração sob o nº 042023510000185-7, referente ao período de 08/2022 a 07/2023, no montante de R$ 4.464.299,68 (quatro milhões e quatrocentos e sessenta e quatro mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), em decorrência da ausência de destaque nas notas fiscais sobre o recolhimento ou repasse de isenção de ICMS em operações de insumos agropecuários ao consumidor final.

Afirmou que a intimação sobre o auto de infração se deu via Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, em detrimento da via postal ou da via pessoal e que fora prejudicada por isto, sem ter sido oportunizado o seu direito de apresentar defesa administrativa previamente.

Requereu medida liminar para que fosse declarada a nulidade da intimação do auto de infração, destacando que jamais optou pelo DTE como domicílio tributário para recebimento de suas intimações na esfera estadual.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo
a quo
não concedeu a liminar pretendida.

Irresignada, a empresa, ora impetrante, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que o
decisum
deve ser reformado para que seja reconhecida a nulidade da intimação. Salientou que sempre recebeu as intimações pessoalmente ou na via postal e requereu a aplicação do Convênio nº ICMS 100/97.

Em decisão interlocutória, indeferi a tutela pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir.

Por meio de julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

Face ao julgamento, foram opostos Embargos de Declaração, alegando que o acórdão recorrido contém fundamentação divergente da matéria que versam os autos. Aponta omissão na análise das provas apresentadas sobre a ausência de adesão ao DTE, da ilegalidade do lançamento do crédito tributário e da indevida imposição de sanções políticas, notadamente a inabilitação no SINTEGRA, que inviabiliza a atividade empresarial da recorrente.

Ressalta, ainda, a ausência de apreciação sobre a probabilidade do direito alegado, decorrente da nulidade da intimação e da inexigibilidade do tributo, à luz do Convênio ICMS nº 100/97, e a existência de risco de dano irreparável decorrente da paralisação das atividades empresariais. Fundamenta seu pleito nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, que vedam a utilização de medidas coercitivas indiretas para cobrança de tributos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória.

Assiste razão à embargante no ponto em que aponta a ocorrência de erro material quanto ao teor do voto, em razão de equívoco no cadastramento da decisão no sistema, tendo sido inserido conteúdo que não guarda correlação com a matéria jurídica debatida nos autos, qual seja, a validade da intimação via DTE.

Superado o vício, passa-se à adequada exposição da fundamentação, conforme ora se delineia:

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No presente caso, a suposta nulidade ventilada pelo Agravante reside na invalidade da intimação realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico.

A regularidade de intimação eletrônica depende, apenas, do expresso consentimento do sujeito passivo quanto à implementação do seu endereço eletrônico (constante do Termo de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE), independentemente de informação prévia acerca do processo no qual seria permitida a prática de atos de forma eletrônica.

Desta maneira, uma vez que o contribuinte tenha se credenciado e aderido ao Sistema DTE, as notificações e demais comunicações de atos processuais serão feitas por tal mecanismo.

Portanto, eventual abertura de prazo para apresentação de defesa, ciência de decisões administrativas, bem como outras providências serão consideradas válidas e surtirão seus efeitos mediante intimação no DTE.

A jurisprudência sedimentou-se no sentido de que é imprescindível a opção pelo domicílio tributário eletrônico, consubstanciado através do termo de opção formulado para que se verifique a escorreita possibilidade de utilização da intimação eletrônica nos procedimentos administrativos fiscais.

A norma de regência traz a formalidade necessária à caracterização da opção pelo DTE (termo de opção devidamente assinado), saliente-se que não se configura como formalismo desnecessário, mas a correta comprovação de que o contribuinte firmara o compromisso de que receberia as intimações naquele meio eletrônico.

Acerca disso, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO ACERCA DO AUTO DE INFRAÇÃO TER SE DADO POR MEIO DE DT-E (DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO). NÃO ACOLHIMENTO. LEGALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. LEI ESTADUAL Nº 7743/2015 QUE INSTITUIU O DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO NO ESTADO DE ALAGOAS, PARA A COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA ENTRE A SEFAZ E O SUJEITO PASSIVO DE ICMS. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 19/2018 QUE DISCIPLINOU SOBRE O CREDENCIAMENTO DO SUJEITO PASSIVO DE ICMS NO DT-E, ESTABELECENDO PRAZOS PARA O CREDENCIAMENTO VOLUNTÁRIO E, CASO ULTRAPASSADOS OS PRAZOS, O CREDENCIAMENTO DE OFÍCIO. MERA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA EIVAR O ATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AI: 08031107420228020000 Maceió, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 17/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PAF. DTE. TERMO DE OPÇÃO. FORMALIDADE NECESSÁRIA. NULIDADE NA INTIMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO AO CONTRIBUINTE. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Considerando-se as linhas argumentativas propostas pelas partes, suposta dúvida poderia recair sobre a viabilidade da impetração do mandado de segurança, em razão da necessidade de dilação probatória, porém, tal fato não remanesce quando se atenta pela efetiva causa de pedir apresentada pela ora apelante, qual seja, a imprescindibilidade da existência do termo de opção pelo domicílio tributário eletrônico. 2. Para a verificação de tal ponto, é clara a desnecessidade de dilação probatória, pois as partes podem demonstrar a existência ou não de que isto efetivamente ocorrera. 3. A jurisprudência desta E. Terceira Turma sedimentou-se no sentido de que é imprescindível a opção pelo domicílio tributário eletrônico, consubstanciado através do termo de opção formulado para que se verifique a escorreita possibilidade de utilização da intimação eletrônica nos procedimentos administrativos fiscais. 4. A norma de regência traz a formalidade necessária à caracterização da opção pelo DTE (termo de opção devidamente assinado), saliente-se que não se configura como formalismo desnecessário, mas a correta comprovação de que o contribuinte firmara o compromisso de que receberia as intimações naquele meio eletrônico. 5. Cumpre assinalar que o debate nos presentes autos fundamenta-se na forma especial disposta na legislação para que determinado ato seja praticado, ou seja, a validade do ato depende da realização da formalidade necessária para a sua consecução. 6. Isto decorre porque, por se tratar de opção que atinge o direito ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa, princípios que encontram respaldo constitucional, as normas que regem a matéria optaram pela necessidade de demonstração da efetiva formalização da opção para que se pudesse realizar o procedimento de intimação na modalidade eletrônica. 7. Não se desconhece do princípio da instrumentalidade das formas, mas este princípio não é absoluto e, em determinados momentos sede passo a outros princípios que melhor colmatam a hipótese posta à análise do aplicador do direito, como no caso dos autos. 8. Passada a análise do direito, a prova dos autos demonstra que em nenhum momento o contribuinte firmou o termo de opção pelo domicílio tributário eletrônico – DTE (formalidade necessária, conforme se reconheceu ao longo do voto) e, neste senda, é de rigor o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados na via administrativa, posteriormente a indevida intimação pelo meio eletrônico, devolvendo-se o prazo para que o contribuinte realize o quanto entender de direito naquele procedimento. 9. Recurso de apelação provido.

(TRF-3 - ApCiv: 50055662320184036100 SP, Relator: Juiz Federal Convocado DENISE APARECIDA AVELAR, Data de Julgamento: 20/08/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/08/2020)

Em sede administrativa, uma vez constatada possível irregularidade ou infração fiscal é dado início a um procedimento administrativo fiscal a fim de apurar tal situação, o qual deve respeitar o devido processo legal e as normas atinentes à matéria, inclusive as que dizem respeito às intimações.

Isto decorre porque, por se tratar de opção que atinge o direito ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa, princípios que encontram respaldo constitucional, as normas que regem a matéria optaram pela necessidade de demonstração da efetiva formalização da opção para que se pudesse realizar o procedimento de intimação na modalidade eletrônica.

Portanto, é de se reconhecer a imprescindibilidade da comprovação assinatura do termo de opção pelo contribuinte, por parte da administração tributária, para que se possa afirmar que aquele optou pelo domicílio tributário eletrônico – DTE.

Para concessão de tutela de urgência, há que se demonstrar, de um lado, a probabilidade do direito invocado e, de outra parte, a urgência em se obter o provimento, quando, pelo simples fato de se esperar o deslinde natural do processo, deixe de existir o resultado útil desejado, podendo acarretar lesão grave, de difícil ou até mesmo impossível reparação.

Em se tratando de questionamento a respeito de ato administrativo que goza dos atributos de presunção de veracidade e legalidade e das informações constantes de apuração feita na esfera administrativa, necessária cognição mais ampla e eventual dilação probatória para apurar a regularidade das operações e da alegada inocorrência de violação à legislação tributária.

Nesta fase processual, destaco que não houve a necessária comprovação do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que deve ser concreto, objetivamente demonstrado, ou mesmo a indicação da probabilidade de risco ao resultado útil do processo caso a providência pleiteada não fosse deferida.

Assim, no tocante à discussão de fundo, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
está correta, pois, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não está evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora. Acerca disto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de débito fiscal - Auto de Infração e Imposição de Multa - Pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, sob o argumento de idoneidade das operações - Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência - Irresignação da autora - Presunção de legitimidade e veracidade administrativa não elidida nesta fase inicial - Necessidade de dilação probatória – Ausencia de garantia - Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 21779436720238260000 Campo Limpo Paulista, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 11/09/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pleito de antecipação de tutela que visava suspender a exigibilidade do auto de infração, sem qualquer contrapartida por parte do contribuinte. Vícios apontados que não são incontroversos. Agravante que não demonstrou vício "ictu oculi" no crédito tributário discutido a ensejar a suspensão. Situação na qual a suspensão da exigibilidade do débito demandaria o depósito integral e em dinheiro do débito que se faz necessário - art. 151, II do CTN e súmula nº 112 do C. STJ. R. decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22570283920228260000 SP 2257028-39.2022.8.26.0000, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 30/11/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2022)

Dessa forma, reconhece-se que a demonstração da formalização do termo de opção é condição
sine qua non
para a validade da intimação eletrônica. A ausência de prova dessa formalização compromete a regularidade do ato e, por conseguinte, a exigibilidade do crédito tributário dele decorrente.

Por outro lado, o deferimento de tutela provisória exige a demonstração concreta da urgência e da probabilidade do direito, o que, no caso em apreço, não restou suficientemente comprovado, ante a necessidade de dilação probatória quanto à ausência de adesão ao DTE e à inocorrência da infração tributária apontada.

Portanto, embora reconhecida a existência de omissão quanto ao exame do vício formal da intimação, tal circunstância, por si só, não altera a conclusão do acórdão embargado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, em juízo de cognição sumária.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

para
sanar a omissão apontada e
corrigir o erro material identificado
, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes,
mantendo-se, por conseguinte, o dispositivo do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/06/2025